Tribunal: TJMT
Processo: 1012618-53.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012618-53.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANILSO MECABO - CPF: 776.498.189-34 (EMBARGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA E JULGAMENTO ANTECIPADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DIRIMIR A LIDE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – COMPENSAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PÓS-DATADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA 370 STJ. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012618-53.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

EMBARGADO: VANILSO MECABO

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Morais n. 1012618-53.2020.8.11.0041 - 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos

por Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA E JULGAMENTO ANTECIPADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DIRIMIR A LIDE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – COMPENSAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PÓS-DATADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA 370 STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Se conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas
”. (N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 05/07/2019).

Não configura cerceamento de defesa a não produção de prova considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia
.

A apresentação de cheque pré-datado antes da data convencionada caracteriza dano moral de natureza “in re ipsa”, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito, é apto a causar reflexos na personalidade do atingido, independentemente de qualquer comprovação imediata do dano ou de inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme entendimento da Súmula 370 do STJ.

A embargante sustenta, em síntese, que há omissão no acórdão porque não teria se pronunciado acerca da sua tese defensiva de falta de provas da apresentação do cheque pós-datado antes da data convencionada, bem como que há contradição quanto a condenação em honorários em percentual elevado.

Alega ainda que necessidade de diminuição do valor arbitrado para o dano moral.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas no Id. 170145659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos

por Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA E JULGAMENTO ANTECIPADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DIRIMIR A LIDE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – COMPENSAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PÓS-DATADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA 370 STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Se conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas
”. (N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 05/07/2019).

Não configura cerceamento de defesa a não produção de prova considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia
.

A apresentação de cheque pré-datado antes da data convencionada caracteriza dano moral de natureza “in re ipsa”, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito, é apto a causar reflexos na personalidade do atingido, independentemente de qualquer comprovação imediata do dano ou de inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme entendimento da Súmula 370 do STJ.

Para a embargante há omissão e contradição no acórdão embargado.

No caso, o acórdão manteve a sentença que julgou procedente o pedido da ação indenizatória ajuizada pelo ora embargado para condenar a requerida embargante a pagar a quantia de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado e mais os ônus de sucumbência.

O acórdão foi claro ao consignar que o conjunto fático probatório comprova que as cártulas foram apresentadas/depositadas fora dos prazos pré-fixados e devolvidas sem provisão de fundos, bem assim reapresentadas novamente.

Registrou-se ainda que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a apresentação de cheque pré-datado antes da data convencionada caracteriza dano moral de natureza “in re ipsa”, em conformidade com a Súmula 370 do STJ.

Quanto ao valor da condenação por dano moral (R$6.000,00), o acórdão registrou que se mostra adequado ao caso, razoável e condizente com o adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos assemelhados, não comporta redução.

Por sua vez, a insurgência ao valor arbitrado para os honorários advocatícios, verifica que a questão fora trazida somente nesta seara de embargos de declaração.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o Apelo tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Realça-se, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado.

Notadamente no que tange à contradição,
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Por derradeiro, como não se pode textualmente afirma sobre o caráter protelatório, é o caso de indeferir-se a multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2o do CPC, conforme pleiteado pela parte embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento a ambos os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023